Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 93/2015. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1093. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo seu conteúdo limitado às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante. A orientação do órgão jurisdicional, em sentido diverso daquele pretendido pela parte, não configura contradição. Dessa forma, se a parte considerada que o precedente vinculante, decorrente do Tema 1093 da Repercussão Geral do STF, produz efeitos erga omnes a partir da data da sessão de julgamento, deve veicular sua tese pelo instrumento processual adequado.
3. Considerando, o Embargante, que o acórdão viola precedente do STF, deve valer-se do art. 988, IV, do CPC, sendo descabido o manejo dos embargos de declaração.
4. É descabida a pretensão de prequestionamento do art. 166 do CTN, tendo em vista que o acórdão contemplou a confirmação da liminar em mandado de segurança, com fundamento no precedente formado no Tema 1093 da Repercussão Geral do STF, de forma que a tese amparada no dispositivo legal invocado extrapola os limites da liminar.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, as alegações deduzidas nos embargos de declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no Tribunal forem constatados quaisquer dos vícios referidos.
6. Embargos de Declaração desprovidos.